Tribunal: TJSP
Processo: 1019338-26.2015.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019338-26.2015.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
EVVIVA BERTOLINI MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e EVVIBER - INDÚSTRIA DE
MÓVEIS LTDA., é embargada RAFAELLA BOLDRIN MELEGA BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019338-26.2015.8.26.0451/50000 -Voto no
2
VOTO No 7387
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019338-26.2015.8.26.0451/50000
EMBARGANTES: EVVIVA BERTOLINI MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.;
EVVIBER INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
EMBARGADO: RAFAELLA BOLDRIN MELEGA BENTO
COMARCA: PIRACICABA - 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados.
Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos
autorizadores do manejo desta específica modalidade de
insurgência recursal, assim tida por desvirtuada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03)
opostos por Evviber Indústria de Móveis Ltda. e Evviva Bertolini Móveis
Planejados Ltda., alegando a existência de omissão no v. acórdão de fls.
486/493, porque não considerado o fato de que o vício alegado pelos
autores está intimamente ligado ao descumprimento contratual e não à
fabricação dos produtos, razão por que a condenação deve ser suportada
“exclusivamente pela lojista.” (fls. 01).
Defende que “embora o CDC preveja solidariedade entre
fabricante e lojista, ocorre uma quebra no liame causal quando comprova que não colocou o
produto no mercado, tratando-se de excludente de responsabilidade à qual não se deu a
devida análise.” (fls. 02).
Acrescenta que não recebeu nenhum valor dos
autores, mais um elemento a demonstrar sua ausência de responsabilidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019338-26.2015.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Infundada a insurgência.
Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado
não se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos
aclaratórios, a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao
equacionamento do litígio, descompromissada com os pressupostos
autorizadores do excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
alegados, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a questão
relativa à responsabilidade da fabricante, à luz da norma consumerista.
Com efeito, restou anotado que “Tratando-se de hipótese
típica de relação de consumo, são responsáveis pela reparação de danos todos os
integrantes da cadeia de fornecimento de produtos, à luz dos artigos 7o e 25, § 1o, do
CDC, este último a prescrever: “Havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”
Assim, como anotado por Claudia Lima Marques “a responsabilidade é imputada a toda a
cadeia, não importando quem contratou com o consumidor. Segundo o § 1o, do art. 25,
tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo”, razão pela qual fica afastado o argumento da
fabricante de que não firmou qualquer contrato com a autora, devendo responder
somente a lojista P&B Móveis e Decorações EPP, enquanto responsável direta pelas
contratações com os consumidores.
Aliás, também se anotou a necessidade de preservação
da independência das pessoas jurídicas do fabricante e revendedores,
situação, no entanto, não aplicada no caso sub judice, porque inafastável
o reconhecimento dos efeitos que defluem do credenciamento do primeiro
em relação aos segundos: “particularmente a extensão subjetiva das
responsabilidades diante dos consumidores lesados, em prol dos quais as segundas
hipotecam solidariedade aos primeiros. Isso, evidentemente, sem prejuízo de eventual
acertamento interno das relações entre os fornecedores, obviamente, sem resvalar
na mais ampla proteção dos interesses dos consumidores. Aliás, o artigo 34 do
CDC dispõe expressamente que o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019338-26.2015.8.26.0451/50000 -Voto no
4
autônomos.”
Citou-se, ainda, o escólio doutrinário de Claudia Lima
Marques a esse respeito, in verbis: “Observando-se o sistema como um todo, e em
especial o art. 34 do CDC, verifica-se que a este dever de qualidade, dever de adequação
do produto e do serviço, corresponde uma solidariedade da cadeia de fornecimento como
um todo. O fornecedor é responsável, não importando a sua culpa, a culpa ou não de seus
prepostos (culpa in elegendo), a culpa de seus eventuais auxiliares (como no caso dos
contratos de viagem turística), de seus representantes autônomos (mandatários de outras
pessoas jurídicas do mesmo grupo bancário, corretores de seguros, agentes de
telemarketing, vendedores, etc.). A responsabilidade imposta ao fornecedor pelo art. 34 do
CDC é por todo o ato (negocial ou prática), diligente ou não, de seu preposto ou
representante autônomo.”
Portanto, pelos motivos alinhavados, pouco importa o
fato de o descumprimento contratual ter se dado pela lojista ou somente
ter ela recebido parte do valor contratado, vez que, como integrantes da
cadeia de fornecimento, todos os fornecedores respondem solidariamente
perante o consumidor.
Bem por isso não se aproveita à embargante a escusa
do artigo 12, § 3o, inciso III, do CDC, vez que a fabricante, na hipótese,
não se entende com a pessoa do terceiro, alheio às relações comerciais.
A par disso, verificado o enfrentamento expresso das
arguições suscitadas nestes aclaratórios, não há erro material ou omissão
a serem sanadas.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal
revela
caráter
nitidamente
infringente,
a
expressar
inexorável
desvirtuamento deste específico meio de impugnação de decisões judiciais,
o que se não concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019338-26.2015.8.26.0451/50000 -Voto no
5
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte das embargantes, daí porque incabível a
via recursal manejada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator